Tribunal: TJBA
Processo: 8101224-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101224-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ADRIANA ROCHA BOTELHO e outros

Advogado(s)
:
GEOVANNA SOUZA CARDOSO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE DEPENDENTE. DESISTÊNCIA ANTES DA EFETIVAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA E DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a reativação de plano de saúde de dependente excluído indevidamente, bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. A apelante alega que o cancelamento do dependente decorreu de solicitação expressa da titular, sendo legítima a exclusão, e nega a ocorrência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exclusão de dependente do plano de saúde, mesmo após manifestação de arrependimento e adimplemento da mensalidade antes da efetivação do cancelamento; (ii) apurar se a conduta da operadora configura violação à boa-fé objetiva e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente em contratos de trato sucessivo e de natureza essencial, como o de plano de saúde.

4.

A cronologia dos fatos evidencia que a titular solicitou a exclusão do dependente em 21/06/2024, mas, antes da efetivação do cancelamento (13/07/2024), manifestou, em 01/07/2024, o arrependimento por meio de e-mail e efetuou o pagamento da mensalidade em 08/07/2024, mantendo o dependente incluído.

5.

A operadora, ao ignorar a manifestação de desistência e a quitação da parcela correspondente, incorreu em violação à boa-fé objetiva e à legítima expectativa da consumidora, sendo inadmissível a consumação do cancelamento em tais circunstâncias.

6.

A jurisprudência admite a aplicação analógica do art. 49 do CDC para hipóteses de cancelamento de serviços essenciais realizados fora do estabelecimento comercial, reconhecendo o direito de arrependimento, sobretudo diante de manifestação inequívoca de vontade e pagamento tempestivo.

7.

A negativa de reinclusão sob o argumento de que o plano estaria fora de comercialização não se aplica ao caso, por se tratar de vínculo ainda ativo e amparado por decisão liminar.

8.

A conduta da operadora de saúde extrapolou o mero dissabor cotidiano, atingindo o patrimônio moral da consumidora ao gerar incerteza sobre a continuidade da cobertura assistencial. A resistência injustificada em corrigir a falha reforça o dever de reparação.

9.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, possuindo caráter compensatório e pedagógico, especialmente em se tratando de empresa de grande porte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O consumidor pode desistir do pedido de cancelamento de dependente em plano de saúde, desde que manifeste sua vontade de forma inequívoca e antes da efetivação da exclusão contratual.

2.

A conduta da operadora que ignora manifestação de arrependimento e adimplemento tempestivo viola a boa-fé objetiva e gera dever de indenizar por danos morais.

3.

A aplicação analógica do art. 49 do CDC é admissível em contratos de serviços essenciais realizados fora do estabelecimento comercial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, 14, 49 e 51, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, Ap. Cív. 1137125-47.2024.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 11.02.2025;
TJSP, Recurso Inominado 0007305-82.2024.8.26.0361, Rel. Juiz Aparecido Cesar Machado, j. 21.03.2025;

TJSP, AI 2190135-32.2023.8.26.0000, Rel. Des. José Carlos Ferreira Alves, j. 11.10.2023;
TJBA, Ap. Cív. 8000348-58.2024.8.05.0119, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, ACORDAM em
CONHECER
o Recurso de Apelação e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.